Tribunal: TJMT
Processo: 1007476-52.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007476-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISCILA ZOCAL BUSS - CPF: 031.212.461-94 (RECORRIDO), AMANDA MORAU RIGO - CPF: 147.626.787-16 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DEVIDO. ALTA TEMPORADA. MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. VIAGEM DESTINADA A COMPROMISSO ÚNICO (CASAMENTO). REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 18 (DEZOITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. MESMO DIA DO EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2. A alegação de que o atraso ocorreu em decorrência de motivos técnicos operacionais não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno, o que se avulta por ser alta temporada.

3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. Hipótese em que a viagem adquirida com a devida antecedência tinha como fim o comparecimento ao casamento do irmão da parte consumidora, enquanto a realocação e o atraso desarrazoado fizeram com que a chegada ocorresse às 18h do dia do evento.

4. O valor arbitrado na origem atende ao quadro fático, ao critério da razoabilidade e não representa, sobremodo, um excesso a evidenciar um enriquecimento indevido da parte.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 6.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pelos motivos técnicos operacionais, o que, segundo seu fundamento, tem o condão de afastar os danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007476-52.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

PRISCILA ZOCAL BUSS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

No caso dos autos, a parte promovente comprova que adquiriu passagem aérea saindo do Rio de Janeiro no dia 08.01.2022 às 19h10min, com destino a Cuiabá e previsão de chegada às 23h40min do mesmo dia, todavia, um dia antes foi comunicada acerca do cancelamento do voo.

Afirma que a companhia aérea lhe ofereceu remarcação tão somente para o dia 14.01.2022, o que não seria possível, pelo fato de possuir compromisso inadiável em Cuiabá no dia 09.01.2022 (casamento do seu irmão).

Alega que após muita insistência conseguiu remarcar seu voo para o dia seguinte, o qual foi realizado por outra companhia aérea, chegando ao seu destino final tão somente às 17h44min do dia 09.01.2022

Assim, houve cancelamento do voo inicialmente contratado, realocação em voo de outra companhia aérea e consequente atraso para a efetiva chegada ao destino final de aproximadamente 18 (dezoito) horas, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

[...]

Apesar de alegar que o cancelamento ocorreu por motivos técnicos operacionais da aeronave, tal fato não restou comprovado, não passando de meras alegações. O ônus quanto à comprovação dos fatos impeditivos, suspensivos e extintivos do direito do autor é da parte promovida, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, no entanto quedou-se inerte.

A jurisprudência tem entendido que o vício na prestação do serviço de transporte aéreo é suficiente para ensejar a reparação por dano moral, pois implica no retardamento da chegada ao destino, fato este que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável, notadamente na hipótese dos autos em que a viagem era para presenciar sepultamento de ente querido.

Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e, acrescida juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (por se tratar de relação contratual), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

A parte recorrente alega que o atraso no voo ocorreu
pelos motivos técnicos operacionais da aeronave
, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

A parte autora/recorrida retrata todas as intercorrências sofridas, uma vez que adquiriu a passagem para um compromisso único - casamento do seu irmão -, que ocorreria no dia 9/1/2022, enquanto a empresa alterou unilateralmente seu voo, sem prévia notificação, para a data de 14/01/2024;

depois de diversas tentativas e comprovar efetivamente a existência de outros voos, conseguiu com a empresa a realocasse em outra companhia, cuja duração do voo em período muito superior, fez com que chegasse ao seu destino na mesma data do casamento, às 18h, o que a impediu de se arrumar e fez com que fosse direto ao evento.

Em destaque:

Portanto, somente conseguiu embarcar no dia 09, em um voo extremamente longo de 7 horas, com uma conexão de quase 1 dia no Aeroporto de Guarulhos, perdendo o horário que tinha no salão para se arrumar para o casamento. Frisa-se que o que o voo originalmente contratado, tinha duração de apenas 4hrs, e chegaria dia 08, portanto, com a alteração, a Autora somente conseguiu chegar dia 09, às 18hrs, indo direto para o casamento do irmão, fisicamente cansada e nem conseguir tempo hábil para se arrumar para o evento. Além disso, a Autora teve que arcar com os custos de ficar por mais 1 dia além do previsto na cidade do Rio de Janeiro, tendo que vista que a ré não ofereceu auxílio para a Autora que foi prejudicada de diferentes formas em consequência das inúmeras falhas na prestação de serviço da cia aérea.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

No que se refere ao valor indenizatório, a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Como relatado, a parte usuária do serviço realizou a compra com a antecedência devida para adequar à programação de evento único (casamento), no entanto, a alteração impactou consideravelmente os planos. A empresa, por sua vez, não esclareceu adequadamente as razões da alteração, o que causa questionamento especialmente por ser data de alta temporada.

Sob esse ângulo,
o Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. nº 1.096.735-ES).

Dentro dessa parametrização, o valor arbitrado na origem não representa excesso nem enriquecimento sem causa e está adequado ao quadro fático, considerando a extensão do dano, como também não destoa, sobremodo, do posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe. Cito desta 2ª turma julgadora, relatoria Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DO VOO – PERDA DA CONEXÃO – ATRASO DE CERCA DE 18 (DEZOITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO - ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, que não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Atraso de cerca de 18 horas para chegada ao destino, destoa do razoável e configura falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC, do que sobressai o dever de indenizar.

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1020063-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Também nas demais Turmas:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOOS – REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM DATAS DIVERSAS DAS CONTRATADAS – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1004780-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – VIAGEM NACIONAL – PERDA DE CONEXÃO E ATRASO DE VOO INJUSTIFICADO NO TRECHO DE VOLTA (16 HORAS) – AUSÊNCIA DE AUXÍLIO AO RECLAMANTE - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega falha na prestação do serviço da requerida em voo nacional, que acarretou a perda de conexão e atraso de aproximadamente 16 (dezesseis) horas para chegar ao seu destino final.

2.

Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da r. sentença:

(...) Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS na qual o autor alega que comprou passagem com destino Maringá/PR x Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP no dia 21/01/2024.

Afirma que estava previsto para chegar ao destino final no dia 22/01/2024 às 00h55min, no entanto que voo já decolou com atraso de Maringá, sendo que ao chegar em Guarulhos, constatou que o voo que o traria para Cuiabá não aguardou os passageiros, sendo necessário remarcar a passagem do autor para o dia seguinte, às 15:15h, chegando ao destino final às 17:30h, após mais de 17h de atraso.

Sustenta que precisou dispender com gastos de higiene pessoal, alimentação e locação de carro, motivo pelo qual pleiteia o ressarcimento e danos morais.

[...]

Nesse ínterim, verifico que o autor foi informado da alteração do seu voo durante a conexão, desrespeitando as normas da ANAC.

Verifico ainda a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a companhia aérea promovida não cumpriu o contrato de transporte da forma inicialmente convencionada e ainda descumpriu norma da ANAC.

[...]

No caso em apreço, a alteração unilateral do voo, sem aviso prévio tempestivo, resultou em atraso de 16 (dezesseis) horas para a chegada ao destino, configurando falha na prestação dos serviços prestados pela promovida.

A alteração/atraso/cancelamento de voo, fazendo com que o consumidor chegue ao seu destino com 16 (dezesseis) horas de diferença do horário inicialmente previsto, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

A não execução do contrato ocorreu por falha na prestação do serviço da promovida, posto que além de alterar o unilateralmente o voo, também não adotou as providências necessárias para remanejar o promovente em tempo hábil, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, ensejando indenização por danos morais.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o autor, que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo promovente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a promovida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao dano material pleiteado, verifico que o autor comprovou o gasto com alimentação e higiene pessoal, conforme consta no id. 139180072, porém quanto ao gasto do com locação de veículo esse não deve prosperar, posto que a data que consta no contrato (18/01/2024) é anterior a ocorrência dos fatos aqui narrados. (...).

3.

Portanto, diante do cenário relatado, é inconteste a ocorrência de danos morais suportados pelo reclamante e o dever da recorrente de indenizar o passageiro pelo abalo na sua esfera extrapatrimonial, pois a situação enfrentada ultrapassa as margens do mero aborrecimento.

4.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RETORNO DE VIAGEM. PESSOA IDOSA. ATRASO DE MAIS DE 6 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ante o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. Avulta-se, no caso em apreço, em que não houve nem mesmo a prova de auxílio a fim de amainar os prejuízos suportados pelo consumidor, além de a parte ser pessoa idosa. 2. A alegação de reestruturação da malha aérea não constitui causa excludente da responsabilidade, decorrente dos riscos da atividade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10199222420238110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2023).

5.

Não há de se acolher a tese de manutenção não programada da aeronave, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro chegar a seu destino final, após 16hs do horário programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

6.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pela recorrente ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade da consumidora.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos parâmetros. Redução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

8.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se o ressarcimento do valor de R$ 91,38 (noventa e um reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais, relativo às despesas do autor com alimentação e higiene pessoal.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

(TR-MT, N.U 1004143-92.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024